Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731601-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M VALLE CONSTRUCOES LTDA EMBARGADO: CENTRAL VALLE RESIDENCE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por M VALLE CONSTRUCOES LTDA, contra acórdão de ID – 33095215. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33444234. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CENTRAL VALLE RESIDENCE, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2022 17:56:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador